Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-82.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000133-82.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA DAJUDA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Município Embargante em face de acórdão proferido em Apelação Cível que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau. A decisão recorrida reconheceu o direito de servidora pública municipal ao piso salarial nacional do magistério e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em Analisar se o acórdão embargado contém omissão ou erro de premissa ao manter a procedência da cobrança baseada no Piso Nacional do Magistério. O embargante busca o prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

A prova do adimplemento ou da adequação ao piso salarial é eminentemente documental e deveria ter sido produzida pelo Município em momento oportuno, inclusive por ocasião da interposição da Apelação, conforme autoriza em tese o artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inexiste omissão no julgado, pois o acórdão enfrentou a questão da distribuição do ônus da prova e a obrigatoriedade do piso nacional, decidindo a controvérsia de forma fundamentada, sendo a via dos Embargos de Declaração inadequada para a rediscussão do mérito do julgado. O prequestionamento da matéria está assegurado nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:
"Inexiste omissão em acórdão que, de forma fundamentada, afasta a alegação de cerceamento de defesa, por inércia probatória do Município, diante da revelia e da demonstração documental do direito pela parte autora, autorizando o julgamento antecipado do mérito."

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil; Artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil; Artigo 435 do Código de Processo Civil; Artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000133-82.2025.8.05.0043, em que é Embargante o MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e Embargada MARIA DAJUDA SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,